Tribunal: TJDFT
Processo: 0002739-88.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002739-88.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: PARTICIPAÇÕES MORRO VERMELHO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO. NÃO RESIDENCIAL. VALOR. ALUGUEL. ARBITRAMENTO. PERÍCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NATUREZA CONSTITUTIVA. AÇÃO. 1. O locatário tem direito a renovação do contrato de locação comercial, tendo em vista a presença dos requisitos dos artigos 51 e 71 da Lei 8.245/91. 2. Se as partes divergem quanto ao valor do aluguel em ação renovatória, deve prevalecer o laudo judicial, elaborado com rigor técnico, por perito imparcial e em observância ao contraditório, considerando, ainda, todas as peculiaridades do imóvel objeto da ação, concluindo-se pela adoção do valor médio praticado no mercado. 3. Em que pese o magistrado sentenciante, ao arbitrar o aluguel, fundamentar que o valor mensal fixado resultou da média aritmética entre os valores encontrado pelos dois peritos nomeados pelo Juízo, é de se inferir que o valor arbitrado revela-se inferior à média aritmética entre os valores constatados nas duas perícias judiciais. Assim, ainda que não tenha sido fixado o aluguel com base na média aritmética entre as quantias estimadas pelos expertos, e sim, em valor inferior, o pleito recursal, no sentido de se fixar o aluguel em patamar ainda mais baixo ao já arbitrado, não merece prosperar. 4. Segundo o princípio da causalidade, “aquele que deu causa à propositura da demanda ou instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes”. Se locador e locatário não ajustaram amigavelmente valor do aluguel, considera-se que ambas as partes deram causa à demanda judicial, afastando-se, portanto, o princípio da causalidade, já que ambas as partes deram causa à demanda. 5. Em razão da natureza constitutiva da ação renovatória, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico decorrente da fixação do novo valor do aluguel, num período de doze meses, considerando-se a diferença entre o valor pago a título de aluguel antes da prolação da sentença e aquele que foi posteriormente arbitrado, a teor do disposto no art. 58, III, da Lei no 8.245/91, conforme disposto no inciso III do art. 58 da Lei 8.245/91. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta que o valor do aluguel arbitrado acarreta enriquecimento ilícito da recorrida. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AREsp 1522975/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/11/2021) (g.n.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009